Tribunal: TJES
Processo: 5006876-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006876-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BRITO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006876-88.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BRITO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BRITO

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, por meio da qual
aduz que seu fornecimento de energia foi suspenso em maio/2023 e, ao procurar a requerida para esclarecimentos, foi informado de que a suspensão ocorreu em razão de débito no valor de R$12.688,68 referente ao consumo de abril/2022, o qual desconhecia e que destoa em muito do valor médio de suas contas.
Assim, requer o restabelecimento do serviço, a desconstituição do débito e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO inexistente o débito originado do TOI de ID n°129922016, devendo a requerida cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, a contar da ciência dessa sentença, antecipando a tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por cobrança realizada indevidamente, bem como a restabelecer o fornecimento de energia na instalação do autor, na forma da decisão de ID n°28193488, a qual RATIFICO.
CONDENO, ainda, a requerida, a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).”

Em sede recursal,
e empresa
alega legalidade dos atos praticados pela recorrida, presunção de validade dos ato
s
administrativos praticados pela recorrida
e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Com efeito,
o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Neste aspecto,
verifico que a Requerida não comprovou suas alegações,
sendo evidenciado o erro na prestação de serviços e
a ausência do devido processo legal.
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho:

“
Conforme aduzido pela requerida, o débito que o autor alega desconhecer, no valor de R$12.688,68, é proveniente de TOI.
Incontroverso, nos autos, que a suspensão do serviço ocorreu em decorrência de tal débito. Certo é que a suspensão do serviço de energia elétrica é indevido em caso de débitos pretéritos, como é o caso dos autos, devendo, portanto, ser restabelecido. Resta analisar a legalidade do TOI a fim de determinar
exigibilidade do débito. Em análise do TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO de ID n°29922016, consta que o cliente estava ausente no momento da retirada do medidor. Sustenta, a requerida, que, apesar disso, o consumidor foi cientificado da data da perícia, o que não resta comprovado nos autos,
pelo que, entendo que a requerida não observou os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), notadamente quanto à elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica, bem como a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§7º do art. 129). Havendo cerceamento da defesa, quanto à inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que o referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente. Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No presente caso, o dano está configurado, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportadas pela parte autora ao ser indevidamente privada de serviço essencial ao cotidiano, por culpa da requerida. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais.
”

O Valor da indenização por danos morais (R$
8
.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)